Tribunal: TJES
Processo: 5001242-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001242-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE BATISTA DE AGUIAR

AGRAVADO: IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança visando à nomeação e posse do agravante no cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental – Área Geologia, em razão da desistência do candidato anteriormente convocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a desistência do candidato melhor classificado gera, por si só, direito subjetivo à nomeação do próximo candidato na lista de classificação, bem como se há fundamento para a concessão de tutela de urgência nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

3. A mera aprovação em concurso público, sem preterição arbitrária ou imotivada, não gera direito subjetivo à nomeação antes do término do prazo de validade do certame.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, enquanto vigente o prazo de validade do concurso, a nomeação do candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo comprovação de preterição ilegal.

5. No caso concreto, o concurso público permanece dentro do prazo de validade, inexistindo demonstração de preterição ilegal do agravante ou de manifesta necessidade de provimento imediato da vaga.

6. A antecipação dos efeitos da tutela para nomeação imediata antes do trânsito em julgado contraria entendimento pacífico do STJ, segundo o qual candidatos sub judice têm apenas direito à reserva da vaga, mas não à nomeação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação fora do número de vagas em concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação, sujeita à conveniência e oportunidade da Administração, salvo comprovação de preterição ilegal.

2. A antecipação da tutela para determinar a nomeação imediata é incabível antes do trânsito em julgado da decisão que eventualmente reconheça o direito à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 68.794/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 07/10/2022; STJ, REsp nº 1.692.322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; TJES, Apelação Cível nº 0004732-64.2020.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 20/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001242-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE BATISTA DE AGUIAR
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A
AGRAVADO: IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Alexandre Batista de Aguiar
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que indeferiu a medida liminar em mandado de segurança, pelo qual pretendia o impetrante sua nomeação e posse no cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental – Área Geologia, em razão de sua aprovação em concurso público.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que estão presentes os requisitos para concessão liminar da medida;
ii)
que a desistência do candidato imediatamente anterior na ordem de classificação de concurso público, além de demonstrar inequívoca necessidade de provimento da vaga, gera direito subjetivo à nomeação do próximo candidato; e
iii)
que a questão não pode ser dimensionada apenas pelos parâmetros de oportunidade e conveniência de agir do administrador, mas deve basear-se no dever de boa-fé da Administração Pública e nos princípios da eficiência, impessoalidade, moralidade e da proteção da confiança.

Em decisão de ID 11977061, restou indeferida a concessão da tutela antecipada recursal, por não vislumbrar probabilidade no direito alegado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o remédio constitucional do Mandado de Segurança, dispõe que:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver
fundamento relevante
e do ato impugnado
puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Da redação acima reproduzida, constata-se que o legislador privilegiou, para concessão liminar da segurança, a necessidade da presença
concomitante

de dois requisitos: fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida pretendida (
periculum in mora
).

Com efeito, o deferimento de medida liminar em mandado de segurança é medida excepcional, que deve ser resguardada para os casos em que o impetrante demonstra que baseia sua pretensão em fundamentação relevante, bem como que corre o risco de ver a medida se tornar ineficaz, caso venha a ser concedida apenas ao final da demanda (art. 7º, inciso III, Lei nº. 12.016/2009).

Vale dizer: a concessão de tutela de urgência
na via estreita do
mandamus
deve ser reservado para casos verdadeiramente excepcionais, em que o risco do perecimento imediato do direito seja inconciliável com o tempo necessário para a conclusão do processo.

No caso dos autos, em análise de cognição sumária que o momento comporta, tenho que ausentes os dos pressupostos necessários à concessão da medida urgente perseguida.

Isso porque, a
o que se extrai do caderno processual, o
presente
Mandado de Segurança tem por objetivo, liminarmente,
determinar

“
que a Autoridade Impetrada promova sua imediata nomeação
[do impetrante]
ao cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental – Área Geologia, bem como sua posse, em razão da obrigatória reposição de vaga após tornada sem efeito a nomeação de candidato em melhor classificação”
.

Sustenta que, em 24 de setembro de 2024, o candidato aprovado para o cargo do impetrante na 2ª colocação pela Lista de Negros teve sua nomeação tornada sem efeito, o que fez surgir seu direito de ser convocado para nomeação e posse.

De início, destaco
que já me manifestei reiteradas vezes no sentido de que a existência do direito à nomeação no cargo público para o qual fora devidamente aprovado, quando classificado fora do número de vagas previsto no edital, depende da demonstração da preterição do candidato, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago.

Entretanto, emerge dos presentes autos que o concurso público em questão ainda se encontra dentro do prazo de validade, que virá a se expirar em junho de 2025, considerando a homologação do resultado final em junho de 2023.

Nesse tocante, a jurisprudência do STJ orienta que
"enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição”
(STJ, AgInt no RMS n. 68.794/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Desta feita, não há como assegurar – muito menos em sede de cognição sumária – o direito do candidato em obter sua nomeação em caráter liminar para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental – Área Geologia, considerando se tratar de mera
expectativa de direito.

No mesmo sentido, julgados deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO ENCERRADO. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido de que
em relação aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital, a Administração poderá, dentro do prazo de validade do processo seletivo, escolher o momento em que se realizará a nomeação
. 2 – Se ao tempo da impetração o prazo de validade do certame ainda não tinha se encerrado, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação. 4 - Recurso desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0004732-64.2020.8.08.0021 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Data: 20/Mar/2023)

ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONCURSO VÁLIDO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DA NOMEAÇÃO DOS APROVADOS DENTRO DA VALIDADE. NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. CARREIRAS COM ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784). 3. A contratação de comissionados para cargos técnicos com atribuições diferentes do cargo de analista para o qual a impetrante foi aprovada, de per si, não caracteriza nenhuma ilegalidade e nem obriga a Administração a nomear todos os aprovados no certame. A questão demandaria dilação probatória não comportada em mandado de segurança. 4. Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e, por consectário lógico, denegar a segurança. (TJES - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 5006208-54.2022.8.08.0030. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Data: 20/Jun/2024)

Ressalto que inexiste nos autos qualquer alegação, muito menos prova, de ocorrência de preterição do candidato. Assim, não emerge dos autos teratologia na decisão de indeferimento, que se encontra adequadamente fundamentada e em consonância com o entendimento do presente Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça do país.

Com isso, atendo-me exclusivamente ao requisito necessário neste momento, entendo não ter sido demonstrado pelo impetrante, ora recorrente, a probabilidade de provimento do presente recurso de modo a obter antecipadamente a tutela recursal pretendida.

Não é por demais destacar ser
defeso ao Poder Judiciário antecipar a nomeação e posse de candidato aprovado por decisão judicial antes do trânsito em julgado, eis que entender de forma diversa é contrariar frontalmente jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
[...]

é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público
não tem direito líquido e certo à nomeação
, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.
(STJ; AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado,
não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.692.322/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.